Tribunal: TJDFT
Processo: 0701648-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Fatos narrados que não autorizam a instauração, pois a tanto não se presta, por si só, a inexistência de bens penhoráveis.